Tribunal: TJDFT
Processo: 0728931-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Processo : 0728931-63.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 199674380 dos autos originários n. 0702428-55.2022.8.07.0006), que indeferiu o pedido de extinção da execução, apresentado pelo executado, aqui agravante, sob a alegação de inidoneidade do título executivo. Eis o teor da decisão atacada: Em manifestação pugna o executada para a extinção da execução sob o argumento de que falta idoneidade ao título executivo. Razão não lhe assiste. A decisão proferida em segunda instância é clara ao determinar o afastamento da mora e o vencimento antecipado das parcelas do contrato n. 005.552.877. Ocorre que a exclusão de tais encargos não exime o devedor de solver as parcelas vencidas, sob pena de enriquecimento sem causa (art. 884, do Código Civil). Em homenagem ao contraditório e ampla defesa, manifeste-se o executado acerca do memorial descritivo do débito - ID 198895169, no prazo de 15 dias, sob pena de preclusão. O agravante relata que opôs embargos à execução fundados em nulidade do título por falta de liquidez e de exigibilidade. Diz que, em sentença, o pedido foi julgado improcedente, mas a apelação foi provida para “afastar a mora e o vencimento antecipado das parcelas do contrato, reconhecendo a mora accipiendi do banco agravado”. Conta que, ao interpretar a decisão de segunda instância, o juízo a quo “determinou a continuidade da execução e a pesquisa de bens do agravante, desconsiderando que a responsabilidade pelo inadimplemento decorreu da conduta do banco agravado e que até a presente data o agravante sequer recebeu qualquer boleto para o cumprimento da obrigação”. Sustenta que, “diante do afastamento da mora pelo acórdão da segunda instância, bem como da conduta do banco agravado que impossibilitou o adimplemento das parcelas pelo agravante, o título executivo perdeu sua exigibilidade”. Alega que os valores das parcelas vencidas não podem ser exigidos de forma integral, porque o contrato inicial realizado entre as partes especifica que tais valores seriam debitados de forma parcelada, diretamente em conta corrente do agravante, o que, no entanto, não ocorreu em razão do encerramento unilateral da conta pelo banco agravado. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, “a fim de evitar o prosseguimento da execução e, com isso, manifestos danos irreparáveis à agravante, notadamente a inviabilização do ciclo econômico da sua atuação empresarial e subsistência”, e, no mérito, a reforma da decisão agravada para declarar a extinção do processo de execução. É o relatório. Decido. Admito a agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). No caso, vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. Conforme o art. 783 do CPC, “A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível” (grifado). Sobre o tema, ensina abalizada doutrina[1] que “O título que autoriza a execução é aquele que, prima facie, evidencia certeza, liquidez e exigibilidade da prestação a que o devedor se obrigou, que permite que o credor lance mão de pronta e eficaz medida para seu cumprimento”. Dito isso, impõe considerar que a executada agravante opôs embargos à execução que tramitou na origem sob o número 0710402-46.2022.8.07.0006, nos quais sustentou a inexigibilidade da obrigação exequenda e excesso de execução. Pediu a declaração de nulidade da execução, uma vez que o título no qual se funda não tem exigibilidade e liquidez. No julgamento de apelação (id. 194804676), o recurso foi provido para reformar a sentença e afastar a mora e o vencimento antecipado das parcelas do contrato n. 005.552.877, que aparelha a execução embargada. Colhe-se do voto condutor de relator, a seguinte conclusão: “Dessa maneira, se o credor faltou com o dever de colaboração e o seu comportamento ocasionou o atraso no pagamento, os ônus dessa omissão não podem ser transferidos para o devedor. A propósito, ainda que a apelante até pudesse ter se valido da via da consignação em pagamento, as dificuldades geradas pela apelada não lhe podem beneficiar, a fim de excluir a mora accipiendi, manifestamente evidenciada.” Confira-se a ementa do referido julgado: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PAGAMENTO. PREVISÃO CONTRATUAL DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE. ENCERRAMENTO UNILATERAL DA CONTA PELO CREDOR. AUSÊNCIA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE OUTRO MEIO PARA PAGAMENTO. DEVER DE COOPERAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O credor deve colaborar para que a prestação seja cumprida da forma mais adequada e com menor esforço pelo devedor, facilitando o recebimento da prestação. É dizer, o credor não pode criar obstáculos ilegítimos ou retardar providência que lhe incumbia. 2. Após o encerramento unilateral da conta corrente, na qual seriam debitadas as prestações do financiamento, a devedora não ficou inerte, porquanto manteve uma postura de cooperação, sendo evidente o seu interesse em promover o cumprimento da obrigação, o que foi obstado pelo credor com a sua conduta negativa, dificultando o adimplemento, pois, ao ser provocado diversas vezes, não viabilizou outros meios para o recebimento da prestação, razão pela qual os ônus decorrentes do seu comportamento não podem ser suportados pelo devedor. 3. Apelação conhecida e provida. (Acórdão 1833362, 0710402-46.2022.8.07.0006, de minha relatoria, 5a Turma Cível, julgado em 14/3/2024, DJe de 4/4/2024. Grifado) Nesse contexto, afastado, em sede de embargos do devedor, o vencimento antecipado do débito e a mora solvendi, a consequência é o reconhecimento de que o documento (cédula de crédito bancário) que aparelha a execução não reúne os requisitos de título executivo extrajudicial, notadamente, a liquidez e a exigibilidade. Daí a nulidade da execução. Com efeito, nos termos do art. 803, inc. I, do CPC, é nula a execução se o título extrajudicial não corresponde a obrigação certa, líquida e exigível. A propósito, os embargos à execução não servem para suprir requisitos do título executivo extrajudicial. Nesse quadro, em uma análise preliminar, evidencio a probabilidade do direito. Também vejo o periculum in mora, tendo em vista o valor em execução, capaz, em tese, de prejudicar a atividade da agravante, por constrição indevida de seus bens. Ante o exposto, defiro o pedido liminar para suspender o curso da execução até julgamento deste recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 25 de julho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; Andrade Nery, Rosa Maria de. Código de Processo Civil comentado. 7. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022. Acessado em: https://next-proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/113133203/v21/page/RL-1.152